Tribunal: TJSP
Processo: 1002745-41.2018.8.26.0539
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Demanda incidental voltada à exclusão do crédito tributário dos montantes concernentes à multa fiscal moratória e aos juros posteriores à falência – Falência decretada na vigência do Decreto-lei no 7.661/1945 – Possibilidade – MULTA MORATÓRIA – Lei de Falências revogada que vedava a cobrança de penalidades pecuniárias em desfavor da massa

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Demanda incidental voltada à exclusão do crédito tributário dos montantes concernentes à multa fiscal moratória e aos juros posteriores à falência – Falência decretada na vigência do Decreto-lei no 7.661/1945 – Possibilidade – MULTA MORATÓRIA – Lei de Falências revogada que vedava a cobrança de penalidades pecuniárias em desfavor da massa falida após a decretação da quebra, inteligência aplicável às multas moratórias, cuja natureza jurídica é de pena administrativa – Dicção do inciso III do parágrafo único do artigo 23 do Decreto-lei no 7.661/1945 e das Súmulas 192 e 565 do STF – JUROS MORATÓRIOS – Em execução fiscal movida em face de massa falida, os juros de mora anteriores à data da quebra são devidos juntamente com o crédito tributário principal, porém os posteriores à falência têm a sua exigibilidade condicionada à suficiência do ativo - Aplicação do caput do artigo 26 do Decreto-lei no 7.661/1945 – Precedentes do STJ, da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça e desta Câmara – Sentença mantida – Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002745-41.2018.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido AGROINDUSTRIAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
LTDA(MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002745-41.2018.8.26.0539 -Voto no 11053
2
VOTO No 11053
REMESSA NECESSÁRIA No 1002745-41.2018.8.26.0539
COMARCA: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: MASSA FALIDA DE AGROINDUSTRIAL ESPÍRITO SANTO DO
TURVO LTDA
Julgador de Primeiro Grau: Antônio José Magdalena
REMESSA
NECESSÁRIA

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL Demanda incidental voltada à
exclusão
do
crédito
tributário
dos
montantes
concernentes à multa fiscal moratória e aos juros
posteriores à falência Falência decretada na vigência do
Decreto-lei no 7.661/1945
Possibilidade
MULTA
MORATÓRIA Lei de Falências revogada que vedava a
cobrança de penalidades pecuniárias em desfavor da
massa falida após a decretação da quebra, inteligência
aplicável às multas moratórias, cuja natureza jurídica é
de pena administrativa
Dicção do inciso III do
parágrafo único do artigo 23 do Decreto-lei no 7.661/1945
e das Súmulas 192 e 565 do STF
JUROS
MORATÓRIOS Em execução fiscal movida em face de
massa falida, os juros de mora anteriores à data da
quebra são devidos juntamente com o crédito tributário
principal, porém os posteriores à falência têm a sua
exigibilidade condicionada à suficiência do ativo -
Aplicação do caput do artigo 26 do Decreto-lei no
7.661/1945 Precedentes do STJ, da Seção de Direito
Público deste Tribunal de Justiça e desta Câmara

Sentença mantida Remessa necessária não provida.
Vistos etc.

Trata-se de remessa necessária no bojo de EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL opostos pela MASSA FALIDA DE AGROINDUSTRIAL
ESPÍRITO SANTO DO TURVO LTDA contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. Objetivou a embargante, em síntese, excluir do crédito tributário os
montantes concernentes à multa fiscal moratória, aos juros moratórios e à correção
monetária, relativos a período posterior à falência.
A r. sentença adversada declarou extinto os embargos, sem
resolução de mérito, quanto ao pedido de exclusão de correção monetária, e, quanto ao
mais, julgou procedentes “para que resultem afastados da soma exigida na execução os
valores correspondentes à multa moratório e aos juros de mora” (fls. 336/337).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
da remessa necessária (fls. 350/354).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002745-41.2018.8.26.0539 -Voto no 11053
3
É o relatório. DECIDO.

A r. sentença não comporta reparos.
Inicialmente, anote-se que o termo legal da falência da
empresa embargante data de 2003, quando ainda vigorava o Decreto-lei no 7.661/1945,
razão por que, nos termos do artigo 192 da Lei no 11.101/2005, a controvérsia será
analisada à luz do diploma legal revogado.
Dispõe o artigo 23 do Decreto-lei no 7.661/1945:
“Art. 23 - Ao juízo da falência devem concorrer todos os
credores do devedor comum, comerciais ou civis, alegando e
provando os seus direitos.
Parágrafo único - Não podem ser reclamados na falência:
III - as penas pecuniárias por infração das leis penais e
administrativas.” (Negritei).
Nesses termos, a Lei de Falências revogada vedava a
cobrança de penalidades pecuniárias em desfavor da massa falida após a decretação da
quebra, inteligência aplicável às multas moratórias, cuja natureza jurídica é de pena
administrativa.
Destarte, mesmo que não esteja obrigada a habilitar o seu
crédito no processo de falência, a Fazenda Pública se sujeita às restrições do inciso III do
parágrafo único do artigo 23 do Decreto-lei no 7.661/1945, sendo esse o teor das Súmulas
nos 192 (“não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena
administrativa”) e 565 (“a multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se
incluindo no crédito habilitado em falência”) da jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal.

No que concerne à exigibilidade juros moratórios que se
agregam ao débito fiscal, também merece ser mantida a sentença de fls. 333/337.
Com efeito, “a decretação da falência suspende a fluência
dos juros, legais ou contratuais. Desse modo, os vencidos até a data da sentença de
quebra somam-se ao principal do crédito para fins de habilitação. Os juros posteriores à
falência ficam suspensos e somente serão pagos se sobrarem recursos na massa ativa,
depois que todos os credores subordinados da falida estiverem integralmente satisfeitos.
Isso pressupõe o pagamento integral dos credores da massa, dos titulares do direito á
restituição em dinheiro, dos empregados e equiparados, dos credores com garantia real,
do fisco, dos privilegiados, quirografários e subordinados. De outro lado, admitido o
credor à falência, seu crédito será considerado integralmente pago, em princípio, pelo
recebimento do valor habilitado devidamente corrigido até a data do pagamento. Em
outros termos, para que o administrador judicial possa fazer o pagamento dos juros
posteriores à quebra é necessário que todos os credores da falida tenham recebido o que
lhes é devido com juros até a falência e correção monetária até o pagamento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002745-41.2018.8.26.0539 -Voto no 11053
4
(COELHO, FÁBIO ULHOA, Curso de Direito Comercial, vol. 3, 12a edição, São Paulo:
Saraiva, 2011, pp. 397/398). (Negritei).
Incide, no ponto, o caput do artigo 26 do Decreto-lei no
7.661/45, que estabelecia que “contra a massa falida não correm juros, ainda que
estipulados forem, se o ativo apurado não bastar para o pagamento do principal” -
redação mantida, em substância, pelo artigo 124 da Lei no 11.101/2005.
Em suma: em execução fiscal movida em face de massa
falida, os juros de mora anteriores à data da quebra são devidos juntamente com o crédito
tributário principal, porém os posteriores à falência têm a sua exigibilidade
condicionada à suficiência do ativo.

Essa é a posição perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça,
consoante apontam os seguintes julgados:
“PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - FGTS -
MASSA FALIDA - JUROS DE MORA - ENCARGO DA LEI
8.844/94 - MULTA MORATÓRIA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o encargo previsto
no art. 2o, § 4o, da Lei 8.844/94, pode ser cobrado da massa
falida. Precedente: RESP 491.089/PR, 2a Turma, DJ
11.10.2004, Min. ELIANA CALMON.
2. Em se tratando de empresa cuja falência foi decretada,
impõe-se a diferenciação entre as seguintes situações: (a)
antes da decretação da falência, são devidos os juros de
mora, independentemente da existência de ativo suficiente
para pagamento do principal, (b) após a decretação da
falência, a incidência dos juros fica condicionada à
suficiência do ativo para pagamento do principal.
3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp. no
852.926, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
05.06.2007, DJ 21.06.2007, p. 289); e
'Tributário. Agravo regimental no agravo em recurso
especial. Embargos à execução. Massa falida. Juros de mora.
Multa moratória. Devidos até a data da quebra. Agravo não
provido.
1. "Na execução fiscal movida contra a massa falida não
incide multa moratória, consoante as Súmulas 192 e 565 da
Suprema Corte, e art. 23, parágrafo único, III do Decreto-Lei
7.661/45" (REsp 949.319/MG, Rel. Min. LUIZ FUX,
Primeira Seção, DJ 10/12/07).
2. “Na hipótese em que decretada a falência de empresa,
cabíveis os juros moratórios antes da quebra, sendo
irrelevante a existência do ativo suficiente para pagamento
de todo o débito principal, mas após essa data, são devidos
somente quando há sobra do ativo apurado para pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002745-41.2018.8.26.0539 -Voto no 11053
5
do principal" (REsp 824.982/PR, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 26/5/06).
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
185.841/MG, 1a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j.
02.05.2013, DJ 09.05.2013). (Negritei).
Na mesma direção aponta a Seção de Direito Público deste
Tribunal de Justiça e esta Câmara:
“DÍVIDA FISCAL - Execução contra massa falida -
Cômputo de multa, juros moratórios e correção monetária -
Falência decretada anteriormente à edição da Lei
11.101/2005 - Incidência do artigo 23, parágrafo único,
inciso III, do Dec.-lei 7.661/1945, ainda vigente na hipótese -
Exclusão da multa moratória: Súmulas 192 e 565 do E. STF -
Juros moratórios devidos até a data da quebra - Inteligência
do artigo 26 da Lei de Falências - Correção monetária
devida nos termos do Decreto-lei no 858/1969 - Precedentes -
Remessa necessária não provida - Apelação fazendária não
provida.” (Apelação no 0146034-18.2012.8.26.0100, 5a
Câmara, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. 19.08.2016,
v.u.);
“Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos
exercícios de 2002 a 2004. Embargos acolhidos para excluir
da cobrança os valores referentes à multa e juros de mora.
Insurgência do município. Falência decretada em 1983, na
vigência do Decreto- Lei n. 7.661/45. Multa moratória que
constitui pena pecuniária administrativa e cuja cobrança era
expressamente vedada pelo Decreto-Lei n. 7.661/45 em face
de massa falida. Juros de mora posteriores à decretação da
falência que podem ser exigidos, desde que haja suficiência
de ativo após a satisfação do principal devido na falência
(artigo 26, caput, do Decreto-lei n. 7661/45). Precedentes do
STJ e desta E. Corte. Recurso provido em parte.” (Apelação
no 0006364-73.2011.8.26.0625, 18a Câmara, Rel. Des.
Ricardo Chimenti, j. 14.04.2016, v.u.); e
“APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal - Massa falida -
Quebra ao tempo do Decreto-lei no 7.661/45 - Exigibilidade
dos juros posteriores à quebra condicionada à suficiência do
ativo (art. 26, caput, do Decreto-lei no 7.661/45) -
Admissibilidade - Regra mantida pela nova lei falimentar
(art. 124 da Lei no 11.101/05) - Verba honorária devida e
fixada, em atendimento aos princípios da causalidade e da
sucumbência
-
Sentença
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO.
Em execução fiscal contra massa falida, sob aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002745-41.2018.8.26.0539 -Voto no 11053
6
Decreto-lei no 7.661/45, os juros de mora posteriores à
quebra têm exigibilidade condicionada à suficiência do ativo
(art. 26, caput, do Decreto-lei no 7.661/45) regra que foi
mantida pela nova lei falimentar (art. 124 da Lei no
11.101/05).” (Apelação no 0007225-76.2007.8.26.0309, 1a
Câmara, Rel. Vicente de Abreu Amadei, j. 01.07.2014, v.u.).
Logo, a procedência dos embargos para excluir do débito
fiscal os montantes concernentes à multa fiscal moratória e aos juros posteriores à falência
é mesmo de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
à remessa necessária.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator